Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO CONHECER BRASIL, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por SERVIÇO NACIONAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL. Após juntar o “AR” relativo ao mandado de citação e decorrido o prazo para a executada pagar ou opor embargos, sobreveio sua habilitação nos autos e apresentação de exceção de pré-executividade. A devedora alegou a nulidade da citação, porque não poderia se operar por carta e foi recusada na portaria do prédio. Quanto ao mérito, sustentou que o título não seria dotado de liquidez e exigibilidade. A exceção foi rejeitada, sob o pálio de que tais matérias seriam próprias de embargos à execução, não comportando apreciação pela via eleita. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admitiria a exceção de pré-executividade para impugnar a liquidez e exigibilidade do título. Quanto ao mérito, repristinou a alegação de nulidade da citação que, segundo alegou, teria sido recusada, bem como as alegações de que o título seria desprovido de liquidez e exigibilidade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a exceção de pré-executividade. Preparo regular sob ID 55610005. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Citação A agravante sustentou a nulidade da citação, porque a respectiva carta teria sido devolvida com a anotação de “recusada”. No entanto, não é essa a realidade dos autos. Conforme se verifica no ID 155679178, a correspondência foi devidamente entregue no endereço do destinatário, com a assinatura do recebedor – Erasmo Salviano Silva – e respectivo número do documento de identificação. Portanto, não há plausibilidade na alegação de nulidade da citação por suposta recusa da correspondência. Admissibilidade exceção de pré-executividade A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais e questões de ordem pública que possam ser conhecidos de ofício ou fatos que não demandem dilação probatória. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para rediscutir a presença dos requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo, bem como se houve, ou não, o adimplemento das obrigações assumidas pelas partes, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.855.262/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) No caso presente, a devedora sustentou que o título não gozaria de liquidez e exigibilidade, matérias que, embora estejam prevista dentre aquelas a serem alegadas em sede de embargos (art. 917, I, do CPC), não são excluídas da apreciação em sede de exceção de pré-executividade, segundo jurisprudência e desde que a questão não demande dilação probatória. Portanto, não há razoabilidade em se rejeitar a defesa sob a simples constatação de que as alegações trazidas pelo executado seriam passíveis de apreciação em sede de embargos. Em síntese, o que definiria a possibilidade de conhecimento da matéria em exceção de pré-executividade é a necessidade ou não de dilação probatória e não sua natureza – direito processual ou material - ou denominação dada pela lei ou a parte. Traçadas tais premissas, passa-se à análise do conteúdo da defesa excepcional. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada com lastro em contrato bilateral de patrocínio para a execução de “Feiras da Cidadania” em diversas cidades no estado da Bahia. Segundo a narrativa do exequente, o contrato previa o pagamento do patrocínio e a subsequente prestação de contas do emprego dos recursos concedidos. Ao analisar as prestações de contas do patrocinado, concluiu-se que não seriam suficientes e por haver possíveis irregularidades nas notas fiscais apresentadas. A cláusula quarta do contrato previa o pagamento de R$920.000,00 (novecentos e vinte reais) à patrocinada e divididos em duas parcelas. A primeira, paga à vista e contra apresentação do contrato assinado. A segunda, paga a partir da prestação de contas de pelo menos 70% do valor anteriormente repassado. Conforme alegação da executada, a prestação de contas foi devidamente apresentada. Tanto assim, que a patrocinadora pagou a segunda parcela. Uma vez que o contrato previa a devolução tão somente de eventual parcela inadimplida, e diante da inequívoca apresentação da prestação de contas e do pagamento da segunda parcela, a aferição da existência de valor a ser restituído (na debeatur) e do respectivo montante (quantum debeatur), não prescindiria da instauração de processo de conhecimento – prestação de contas ou cobrança - afastando-se prontamente a liquidez e exigibilidade do título. Não por outro motivo, a jurisprudência afasta a possiblidade de contrato bilateral figurar como base para execução quando a parte não puder demonstrar desde logo o cumprimento da sua prestação e o inadimplemento da parte contrária: “DIREITO E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PELO CREDOR. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. MONITÓRIA. VIA HÁBIL À PRETENSÃO. EMENDA DA INICIAL ENSEJADA. RECURSO DESACOLHIDO. I - Por expressa dicção legal, considera-se título executivo extrajudicial o contrato particular, subscrito por duas testemunhas. Todavia, para tornar-se hábil a instruir o processo de execução, é necessário que ele represente obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 586 do Código de Processo Civil. II - Nos casos de contrato bilateral, incumbe ao credor provar o cumprimento de sua obrigação (art. 615, IV, CPC), a fim de tornar o instrumento hábil a instruir o processo de execução como título executivo extrajudicial. III - Dependendo a apuração do valor da execução que sejam verificados fatos posteriores à emissão do contrato, como o tempo da internação, o material utilizado ou a natureza e a complexidade dos serviços médicos e de enfermagem, carece o documento do requisito da certeza, tornando adequada a via da monitória. (REsp n. 252.013/RS, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2000, DJ de 4/9/2000, p. 163.)” “EXECUÇÃO. Contrato bilateral. Posto de serviço. Mútuo. Admite-se a execução de contrato bilateral em que o credor comprova o cumprimento da sua prestação e a inadimplência do devedor de obrigação pecuniária, certa e líquida. Precedente. Recurso não conhecido. (REsp n. 328.408/SP, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 2/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 346.)“ As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento da execução na origem até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator